Tribunal: TJDFT
Processo: 0709825-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE SUPRIMENTO DE OUTORGA. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE DIVÓRCIO EM TRÂMITE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão do processo, quando a sentença de mérito, depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
2. Estando em curso ação de divórcio objetivando a dissolução do vínculo matrimonial estabelecido entre as partes, o provimento jurisdicional a ser prolatado na referida demanda irá repercutir na pretensão deduzida na inicial da ação de suprimento de outorga, proposta com a finalidade de viabilizar a alienação de bens imóveis integrantes do patrimônio constituído na constância da relação conjugal, a justificar o reconhecimento da prejudicialidade externa e a consequente suspensão do processo.
3. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória da antecipação dos efeitos da tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.